Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-20
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-06-27
Data de publicação: 2001-06-27

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 20/00 / Interessados : / Carlos Alberto Leite

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 20/00
Interessados :
Carlos Alberto Leite
Cláudia Lúcia Matta de Abreu
Christina Ribeiro Junqueira Mello Ourivio
Geraldo de Rezende Barbosa Mello
José Carlos Mello Ourivio

Ementa : Responsabilidade de administrador pela não manutenção do registro de companhia aberta atualizado e pelo
não encaminhamento à CVM, nos prazos devidos, das informações obrigatórias da companhia. – Infrações
configuradas. – Inabilitação.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, bem como tendo em vista o indeferimento do pedido de Celebração
de Termo Compromisso formulado pelos defendentes, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu pela procedência da acusação formulada contra os acusados, de
descumprimento dos artigos 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, aplicando-lhes, individualmente, a penalidade
prevista no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, de:
1) inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, pelo prazo de 2 (dois anos), aos Srs. Geraldo de Resende Barbosa Mello, Diretor-
Gerente e de Relações com Investidores da Veplan S/A e José Carlos Ourivio, Presidente do Conselho de
Administração e Diretor-Presidente da Veplan S/A,
2) inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, pelo prazo de 1 (um ano), ao Sr. Carlos Alberto Leite, Diretor-Executivo da Veplan, Sra.
Christina Ribeiro Junqueira Mello Ourivio, membro do Conselho de Administração e Diretora-Gerente da Veplan e
à Sra. Cláudia Lúcia Matta de Abreu , Diretora-Gerente da Veplan.
Os interessados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação emanada do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado,
se for o caso, o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral a Dra. Marília da Gama Camacho, advogada dos interessados Carlos Alberto Leite, Christina
Ribeiro Junqueira Mello Ourivio, Geraldo de Rezende Barbosa Mello e José Carlos Mello Ourivio, que também se
manifestou.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Ana Maria da França Martins Brito, Superintendente
Geral da CVM designada Diretora para atuar nos presente autos, Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, e a
Diretora Norma Jonssen Parente, Presidente da Sessão.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2001.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
NORMA JONSSEN PARENTE
Presidente da Sessão
1/6

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 20/2000
INTERESSADOS:
Carlos Alberto Leite
Christina Ribeiro Junqueira Mello Ourivio
Cláudia Lúcia Matta de Abreu
Geraldo de Resende Barbosa Mello
José Carlos Mello Ourivio
Relator: Wladimir Castelo Branco Castro

Senhores Membros do Colegiado:

RELATÓRIO
I. Da Origem do Inquérito
1. A proposta de abertura do presente Inquérito foi aprovada pelo Colegiado em reunião realizada em 13.02.97 (fls. 06
e 07), tendo sido instaurado através da Portaria/CVM/PTE/No073, de 14.06.99 (fl. 01), com a finalidade de "apurar a
possível ocorrência de irregularidades relacionadas com a reiterada prática da administração da VEPLAN S.A. de não
atualizar o seu registro de companhia aberta e de não enviar as suas informações obrigatórias a esta Comissão de
Valores Mobiliários".
2. Foram notificados da instauração do Inquérito os Srs. José Carlos Mello Ourivio (fl. 48), Carlos Alberto Leite (fl. 49),
Geraldo de Resende Barbosa Mello (fl. 50) e as Sras. Christina Ribeiro Junqueira Mello Ourivio (fl. 51) e Cláudia Lúcia
Matta de Abreu (fl. 52).
c. O Relatório da Comissão de Inquérito foi aprovado na íntegra na reunião de Colegiado da CVM no 33/2000,
realizada em 17 e 18.08.00 (fls. 115 e 116).
II. Dos Fatos
4. A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) instaurou, em 14.02.96, o Processo Administrativo de Rito
Sumário n.o RJ96/0457, uma vez que a VEPLAN S.A. não atualizou o seu registro de companhia aberta e não
apresentou à CVM as informações periódicas, previstas no artigo 16 da Instrução CVM no 202/93, atinentes ao
exercício social de 1995, tendo o Diretor de Relações com o Mercado da Companhia, Sr. Geraldo Resende Barbosa
Mello, sido punido com multa de 500 (quinhentas) UFIR (fl. 037).
5. Apesar da punição imposta ao referido Diretor da VEPLAN S.A., esta continuou a descumprir o seu dever de
prestar informações à CVM, tendo sido, por essa razão, incluída na relação de companhias abertas inadimplentes,
divulgada ao público em 16.10.96 (fl. 047).
6. Em 20.08.96, o Sr. Peterson Balderrama dos Reis, acionista da VEPLAN S.A., encaminhou reclamação à CVM,
expondo ser "inconcebível que nós, acionistas, não possamos obter informações sobre a empresa de que possuímos
ações e, além disto, as ações continuam a ser negociadas em BOLSA, para meu espanto, pois como é do
conhecimento público, o último balanço foi divulgado em 1990"(fl. 092).
7. Convocado a prestar esclarecimentos, o Sr. Geraldo de Resende Barbosa Mello declarou que a VEPLAN S.A. não
vem mantendo atualizado seu registro na CVM, nem prestando as informações obrigatórias em decorrência de uma
crise financeira na empresa, pública e notória, fazendo com que esta não tivesse recursos para contratar sequer um
contador para a publicação de balanços (fl. 055).
2/6

8. Concluída a fase de instrução, a Comissão designada para a condução do presente Inquérito apresentou o seu
Relatório, acostado às fls. 104 a 107 dos autos e, constatando a reincidência no descumprimento dos artigos 16 e 17
da Instrução CVM no 202/93, concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas:
Sr. José Carlos Mello Ourivio, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente
da Veplan S.A;
Sra. Christina Ribeiro Junqueira Mello Ourivio, Membro do Conselho de Administração e Diretora-Gerente;
Sra. Cláudia Lúcia Matta de Abreu, Diretora-Gerente;
Sr. Geraldo de Resende Barbosa Mello, Diretor-Gerente e Diretor de Relações com o Mercado; e, finalmente,
Sr. Carlos Alberto Leite, Diretor-Executivo da Companhia.
III. Das Defesas
9. À exceção da Sra. Cláudia Lúcia Matta de Abreu que não apresentou defesa, os demais interessados apresentaram
tempestivamente suas defesas, tendo alegado, em síntese, o disposto a seguir.
III.a. Defesa do Sr. Geraldo de Resende Barbosa Mello
10. O referido senhor alegou, em sua defesa (fl. 129 a 141), que:
a prestação das informações previstas na Instrução CVM no 202/93 seriam de caráter estritamente formal,
porque há muito tempo as ações da VEPLAN não são negociadas na Bolsa de Valores;
desde 1995 a situação econômica da VEPLAN é de total carência de recursos, e as providências necessárias à
prestação das informações previstas na Instrução CVM no 202/93 representaria um ônus que agravaria
irreparavelmente a situação em que já se encontrava a companhia;
a companhia não possuía recursos suficientes para atender, concomitantemente, à obrigação de informar e às
demais obrigações referentes a encargos trabalhistas, dívidas e manutenção da empresa;
não restou comprovada, a partir do exame de sua conduta, a existência de ato por ele praticado com culpa ou
dolo;
juntamente com os demais administradores está atuando na defesa dos interesses da companhia como um
todo, incluindo os interesses de todos seus acionistas minoritários, ao procurar por todos os meios solver os
débitos societários e lançar a empresa na trilha da recuperação econômica com o que atenderá aos interesses
dos seus acionistas;
a VEPLAN, em 28.11.96, celebrou acordo, perante a 8.a Junta de Conciliação e Julgamento do T.R.T., com
seus mais de 400 funcionários, através do qual os recursos que fossem repassados pela administradora do
Hotel Rio Palace, atualmente única fonte de renda da holding, seriam destinados ao cumprimento desse
acordo, o qual inclui compensações por atrasos de pagamento e demissões, através de verbas rescisórias e
indenizatórias, ainda existindo cerca de 278 ações trabalhistas, em fase de liquidação ou de acordo,
permanecendo penhorados todos os ativos da holding para satisfação das dívidas trabalhistas;
a contabilidade está sendo auditada por auditoria independente, com os recursos oriundos da decisão do juízo
arbitral de 19.10.00 (conforme sentença de fls. 194 a 221), que dirimiu conflitos surgidos na execução de
contrato de locação celebrado em 12.09.96, entre VEPLAN, NOVA RIOTEL e HOTELARIA ACCOR, tendo por
objeto o Hotel Rio Palace no Rio de Janeiro;
tão logo estejam concluídos os balanços e demais demonstrações financeiras de acordo com os quesitos legais
e regulamentares exigidos, serão eles entregues à CVM e divulgados ao mercado; e
já foi requerido, por iniciativa do Defendente, para que possa regularizar a situação da VEPLAN perante à
CVM, o levantamento dos débitos relacionados à multa cominatória referente ao atraso no fornecimento e na
divulgação dos documentos relativos à sua condição de companhia aberta, e também, de forma a elidir a ação
de execução movida por esta Autarquia na esfera judicial. O débito existente é de R$370.994,36, conforme
OFÍCIO/CVM/GAC/No501/00 (fl. 222).
III.b. Defesa dos Srs. José Carlos Mello Ourivio, Carlos Alberto Leite e da Sra. Christina Ribeiro Junqueira
3/6

Mello Ourivio
11. Além das razões apresentadas na defesa do Sr. Geraldo de Resende Barbosa Mello, alegaram os Defendentes
que:
enquanto administradores de companhia aberta, que possui Diretoria de Relações com o Mercado,
institucionalmente responsável pela prestação de informações junto ao público investidor, conforme estipula o
art. 6.o da Instrução CVM n.o 309/99, não podem ser responsabilizados solidariamente pelas omissões
apontadas, mesmo porque tais atos não são atribuições diretas das suas funções estatutárias;
a Instrução CVM no 309 alterou, dentre outros, o artigo 18 da Instrução CVM n.o 202, suprimindo deste artigo a
palavra "solidária", sendo garantia constitucional que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; e
não há responsabilidade solidária de um diretor com referência às ações e omissões praticados por outro,
posto que suas responsabilidades são sempre, necessariamente, individuais, dada a natureza das funções que
exercem, não podendo o diretor ser penalizado se não ficar demonstrado que partiram dele as instruções para
a prática de ações ou omissões ilícitas.
12. À vista das razões de defesa apresentadas, requereram os Defendentes a sua absolvição.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N.o 20/00

INTERESSADOS:
Carlos Alberto Leite
Christina Ribeiro Junqueira Mello Ourivio
Cláudia Lúcia Matta de Abreu
Geraldo de Resende Barbosa Mello
José Carlos Mello Ourivio

RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO
1. Todos os Indiciados, à exceção da Sra. Cláudia Lúcia Matta de Abreu, a qual, conforme mencionado no Relatório,
não apresentou defesa, alegaram, inicialmente, que a omissão na prestação de informações deveu-se à crise
financeira que o Grupo Veplan S.A. vem atravessando há mais de uma década.
2. Alegaram, ainda, que as informações devidas seriam de caráter estritamente formal, dado que as ações da Veplan
S.A. não mais são negociadas em Bolsa de Valores.
3. Tais alegações, todavia, não justificam a conduta negligente adotada pelos administradores da Veplan S.A., com
relação à prestação de informações. Conforme consta do Relatório da Comissão de Inquérito, a Companhia não vem
apresentando as informações periódicas e eventuais à CVM desde 1995 e o Diretor de Relações com Investidores,
4/6

somente ao ser chamado para depor no presente Inquérito, apresentou justificativa, ainda que inaceitável, para a não
atualização do registro da companhia.
4. A companhia aberta deve assegurar aos seus acionistas um fluxo mínimo de informações que lhes permita a
racional tomada de decisões. Esta foi a preocupação da CVM ao editar as normas que tratam da atualização do
registro de companhias abertas.
5. É incabível, igualmente, a alegação de que as informações seriam de caráter formal, uma vez que as ações da
Veplan S.A não mais são negociadas em bolsas de valores. No tocante a esta questão, cabe ressaltar que,
justamente em razão da reiterada prática de não atualização de seu registro, a Veplan S.A teve seu registro de
companhia aberta suspenso pela CVM em 27.11.98.
6. Foi alegado, ainda, pelo Sr. Geraldo de Resende Barbosa Mello que, para sua responsabilização, não bastaria o
fato de ser Diretor de Relações com Investidores da Veplan S.A.. Seria necessário comprovar que atuou com culpa ou
dolo no exercício de suas funções.
7. Darcy Arruda Miranda Júnior1, ao comentar o artigo 158 da Lei n.o 6.404/76, dispõe que a norma distingue dois
tipos de atos que podem dar fundamento a responsabilidade do administrador: quando ele age dentro de suas
atribuições, com dolo ou culpa, e quando infringe disposição legal ou estatutária. No primeiro caso, cumpre provar que
ele agiu culposa ou dolosamente, no segundo não, porque nem a lei nem os estatutos podem alegar desconhecer.
8. Os Srs. José Carlos Mello Ourivio, Carlos Alberto Leite e a Sra. Christina Ribeiro Junqueira Mello Ourivio alegaram
que, enquanto administradores de companhia aberta que possui Diretor de Relações com Investidores, responsável
pela prestação de informações ao público investidor, não poderiam ser responsabilizados solidariamente pelas
omissões apontadas, mesmo porque tais atos não constituiriam suas atribuições estatutárias.
9. Alegaram aqueles administradores, ainda, que a Instrução CVM n.o 309/99, que alterou, dentre outros, o artigo 18
da Instrução CVM n.o 202/93, suprimiu a palavra "solidária" do texto do artigo, razão pela qual não poderia a CVM
ressuscitar a responsabilidade solidária ao arrepio do disposto naquela Instrução.
10. Segundo os citados Defendentes, no Direito Administrativo, assim como no Direito Penal, deve prevalecer a norma
mais benéfica, no caso, o artigo 18 da Instrução CVM n.o 202/93, com a redação dada pela Instrução CVM n.o 309/99.
11. De fato, o Diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações aos investidores, à
CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades,
bem como por manter atualizado o registro de companhia (artigo 6.o da Instrução CVM n.o 202/93, com a redação
dada pela Instrução CVM n.o 309/99).
12. Porém, contrariamente ao entendimento dos Defendentes, a responsabilidade solidária dos administradores não
decorre do artigo 18 da Instrução CVM n.o 202/93, em sua redação original, mas da lei.
13. Dispõe o Código Civil, em seu artigo 896, que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das
partes (sem grifos no original).
14. A Lei n.o 6.404/76 preceitua, em seu artigo 158, in verbis:
(....)
§ 4.o O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por
seu predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3.o, deixar de
comunicar o fato à assembléia geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável.
(....)
15. Acerca do citado artigo, Darcy Arruda Miranda Valverde2 esclarece que "normalmente o administrador não é
responsável pelos atos ilícitos praticados pelos demais, salvo se seu comportamento for tal que do mesmo se possa
inferir a sua co-responsabilidade, seja por ação ou omissão...Entretanto, tem responsabilidade solidária pelos
prejuízos causados em decorrência de não ter adotado ou, em tempo hábil, providenciado o atendimento das
exigências legais para o regular funcionamento da sociedade, ainda que estatutariamente tais deveres não lhe
caibam, uma vez que é seu dever, constatado o fato, comunicá-lo à assembléia geral".
16. Assim sendo, em que pese a designação de Diretor de relações com investidores, responsável pela prestação de
informações, não tendo ele cumprido tal atribuição, caberia aos demais administradores (compreendidos os diretores,
5/6

nos termos do artigo 145 da Lei n.o 6.404/76) fazê-lo. Como não o fizeram tornaram-se solidariamente responsáveis,
por força do disposto na Lei Societária.
17. À vista do exposto, e com fundamento no artigo 11 da Lei n.o 6.385/76, voto pelo não acolhimento das razões de
defesa e pela aplicação das seguintes penalidades. em face do descumprimento dos artigos 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93:
ao Sr. Geraldo de Resende Barbosa Mello, Diretor-Gerente e de relações com investidores da Veplan S.A.,
pena de inabilitação de 2 (dois) anos para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de
entidade do sistema de distribuição de valores;
ao Sr. José Carlos Mello Ourivio, Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Veplan
S.A, pena de inabilitação de 2 (dois) anos para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou
de entidade do sistema de distribuição de valores;
ao Sr. Carlos Alberto Leite, Diretor-Executivo da Veplan S.A., pena de inabilitação de 1 (um) ano para o
exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores;
à Sra. Christina Ribeiro Junqueira Mello Ourivio, membro do Conselho de Administração e Diretora-Gerente da
Veplan S.A., pena de inabilitação de 1 (um) ano para o exercício de cargo de administrador de companhia
aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores;
à Sra. Cláudia Lúcia Matta de Abreu, Diretora-Gerente da Veplan S.A, pena de inabilitação de 1 (um) ano para
o exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
valores.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR
__________________________________________________________________________________________
1DARCY ARRUDA MIRANDA JÚNIOR, Breves Comentários à Lei de Sociedades por Ações, 1977, p. 2222 e segs .
2Idem, ibidem

Voto da Diretora designada para atuar no inquérito, Dra. Ana Maria da França Martins Brito:
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
6/6